Tribunal: STM
Processo: 7000384-50.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ART.

242, § 2º, I, II, e IV, C/C O ART. 53 (CONCURSO DE AGENTES), TODOS DO CPM. PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS (PRINCÍPIOS FAVOR REI E IN DUBIO PRO REO).

INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. QUALIFICADORA

POR ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO INCÓLUME DO DECRETO

CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A Materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas no acervo probatório

carreado aos autos, em que se inclui extensa confissão do Apelante, firmada por ocasião da Prisão

em Flagrante, detalhando a empreitada criminosa em perfeita sintonia com a quase totalidade

dos depoimentos, compreendendo desde a cogitação até a consumação do roubo triplamente

qualificado, consistente em 20 (vinte) fuzis calibre 762 mm, modelo Mosquefal de propriedade

do Exército Brasileiro, um aparelho celular e um tablet, estes pertencentes a Atiradores do Tiro

de Guerra de Serrinha - BA, culminando com a insubsistência da tese de ausência de provas para

sustentar a condenação;

II - A incidência ao art. 242, parágrafo 2º, inciso I, do CPM, restou devidamente esclarecida nos

depoimentos das vítimas que relataram, circunstanciadamente, a violência física e as ameaças

perpetradas pelo trio de assaltantes, utilizando-se de dois revólveres para essa finalidade, afasta

a necessidade de apreensão das armas de fogo.

III - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000384-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor de
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, mantendo incólume a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000384-50.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ART.
242, § 2º, I, II, e IV, C/C O ART. 53 (CONCURSO DE AGENTES), TODOS DO CPM. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS (PRINCÍPIOS FAVOR REI E IN DUBIO PRO REO).
INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. QUALIFICADORA
POR ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO INCÓLUME DO DECRETO CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A Materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas no acervo probatório
carreado aos autos, em que se inclui extensa confissão do Apelante, firmada por ocasião da
Prisão em Flagrante, detalhando a empreitada criminosa em perfeita sintonia com a quase
totalidade dos depoimentos, compreendendo desde a cogitação até a consumação do roubo
triplamente qualificado, consistente em 20 (vinte) fuzis calibre 762 mm, modelo Mosquefal de
propriedade do Exército Brasileiro, um aparelho celular e um tablet, estes pertencentes a
Atiradores do Tiro de Guerra de Serrinha - BA, culminando com a insubsistência da tese de
ausência de provas para sustentar a condenação;
II - A incidência ao art. 242, parágrafo 2º, inciso I, do CPM, restou devidamente esclarecida nos
depoimentos das vítimas que relataram, circunstanciadamente, a violência física e as ameaças
perpetradas pelo trio de assaltantes, utilizando-se de dois revolveres para essa finalidade,
afasta a necessidade de apreensão das armas de fogo.
III - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da
União em favor de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, para manter incólume a Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Púbica da União em favor de ANDERSON MACHADO DO
NASCIMENTO (Eventos 1 e 3), em face de Sentença exarada, em 19 de dezembro 2019, pela Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM Dra. SUELY PEREIRA FERREIRA, nos autos da Ação Penal Militar nº
0000100-88.2014.7.06.0006.
2. O Apelante foi condenado pelo crime de roubo triplamente qualificado (artigo 242, § 2º, incisos I, II e IV, do
CPM) em concurso de agentes (artigo 53 do CPM), bem como em concurso de crimes por três vezes: roubo de
fuzis, roubo de um celular e roubo de um tablete (artigo 79 do CPM), fixando a pena em 14 (quatorze) anos de
reclusão (artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Comum).
3. Na Sentença também foram condenados e não recorreram:
3.1. JACSON MENDES DE ALMEIDA pelo crime de receptação (artigo 254 do CPM), em concurso de crimes
(artigo 79 do CPM) e de agentes (artigo 53 do CPM), fixando a pena em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, e estabelecendo o regime inicial de cumprimento aberto (alínea "c" do §2º do
artigo 33 do CP); e
3.2. JAIME EVANGELISTA DA SILVA também pelo crime de receptação (artigo 254 do CPM), em concurso de
crimes (artigo 53 do CPM) e de agentes (artigo 79 do CPM), atribuindo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto (alínea "b" do §2º do artigo
33 do CP). Esses dois não recorreram da Sentença.
II. DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS
4. Os fatos que motivaram o processo ocorreram na madrugada do dia 14 de outubro de 2014 e consistem no
roubo de 20 (vinte) fuzis, calibre 762 mm, modelo Mosquefal de propriedade do Exército Brasileiro, que
estavam custodiados no Tiro de Guerra de Serrinha/BA, além de um aparelho celular marca Sony Xperia El
duos e um tablet marca Sansung Galaxy pertencentes, respectivamente, aos atiradores Aderlan Santana dos
Santos e Thomas Wesllin Mascarenhas do Tiro de Guerra de Serrinha/BA.
5. Imediatamente após a execução do roubo, 14 de outubro de 2014, foi registrada a Ocorrência Policial nº
3035/2014 na Delegacia daquela localidade (Serrinha/BA), tomando-se a termo as declarações dos militares
Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira, Felipe dos Santos Ramos e Aderlan Santana dos Santos, que
detalharam acerca da empreitada criminosa, originando o Inquérito Policial nº 276/2014, conforme se
depreende da Portaria abaixo transcrita, litteris:
PORTARIA
Chegou ao conhecimento desta Autoridade Policial, através da ocorrência policial nº 3035/2014
a notícia que indivíduos armados invadiram as instalações do Tiro de Guerra de Serrinha-BA,
unidade militar integrante do Exército Brasileiro, rendendo os atiradores de serviço e
arrombando cadeados que davam acesso à sala de armamento, de onde foram subtraídos 20
(vinte) fuzis calibre 762mm modelo Mosquefal de propriedade da referida instituição militar,
além de um aparelho celular marca Sony Xperia El duos e um tablet marca Sansung Galaxy
pertencentes aos atiradores Aderlan Santana dos Santos e Thomas Wesllin Mascarenhas de
Oliveira, respectivamente, fato ocorrido na madrugada de hoje, 14/10/2014, por volta das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
00:20 horas, na Rua Campos Filho, nesta Cidade.
Diante de tais informações, instauro o competente Inquérito Policial para a devida apuração
dos fatos, prosseguindo-se nas demais diligências até o final, e que, autuada esta, junte-se aos
autos:
I — Certidão da Ocorrência Policial;
II — Termos de depoimento de Aderlan Santana dos Santos e Thomas Wesllin Mascarenhas de
Oliveira e Felipe dos Santos Ramos;
III — Guias médico legal de números 704/2014 e 705/2014;
IV- Cópia do painel contendo fotos dos atiradores da Turma de 2014;
V — Relação com nomes e telefones dos atiradores da Turma de 2014;
VI — Representação pela quebra de sigilo telefônico. (...).". (Evento 1, documentos 4, fls. 20 e
seguintes, do Processo originário).
6. Os autos informam que as Polícias envolvidas no caso seguiram em diligências que levaram a ANDERSON
MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago), ex-Atirador e ora Apelante, preso em flagrante em sua residência na
noite de 14 de outubro de 2014, mesma data do roubo, por ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Civil e
da Polícia Militar da Bahia.
7. ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago), após ser ouvido pela Polícia Civil de Serrinha, foi
apresentado no Posto Avançado da Polícia Federal de Feira de Santana na manhã de 15 de outubro de 2014,
ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 1251/2014-4 (Evento 1, item 2, fls. 7/8, do
Processo de origem), confessando sua participação e detalhando acerca do iter criminis.
8. Na mesma data da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO
(vulgo Gago), 15 de outubro de 2014, compareceu ao Posto Avançado da Polícia Federal em Feira de
Santana/BA JACSON MENDES DE ALMEIDA, detido pela Polícia na posse de fuzis que foram roubados, ocasião
em que prestou declarações (Evento 1, documento 2, fls. 17/18, do Processo de origem), informando que Jaime
ligara para ele pedindo ajuda no descarte do armamento, que teria sido roubado do Tiro de Guerra por GALEGO
e por GAGO.
9. Por sua vez, JAIME EVANGELISTA DA SILVA compareceu ao Posto Avançado da Polícia Federal em 16 de
outubro de 2014, ocasião em que, prestando depoimento, afirmou que não participou do Roubo, apenas tendo
recebido os fuzis das mãos de Gago e de Galego, no inicio da madrugada de 14.10.2014, por solicitação de
uma pessoa que não declinou quem era em razão de temor de represália, que determinara a ele que os
encontrasse e recebesse os fuzis e juntamente com Jacson iria abandoná-los para que fossem encontrados pela
Polícia. Nessa ocasião, adquiriu o celular por R$ 70,00 (setenta reais), e presenteou a sua namorada Stephanie,
10. No procedimento retromencionado (Prisão em Flagrante), também foi ouvida STEPHANIE CONCEIÇÃO DOS
SANTOS (Evento 1 - Auto de Prisão em Flagrante, item 2, fl. 19), que, em síntese, afirmou ser namorada de
JAIME (vulgo Nino), tendo ganhado de presente, em 14.10.2014, mesma data do roubo, um telefone celular do
mesmo, não sabendo que era produto do roubo empreendido no Tiro de Guerra.
11. O armamento roubado, 20 (vinte) fuzis, e o aparelho celular foram recuperados (Evento 1, documento 2,
fls. 9, 10 e 11, do Processo de origem), e devolvidos (Evento 1, documento 4, fl. 10).
12. Os autos da Prisão em Flagrante nº 1251/2014-4, da Polícia Federal, foram encaminhados ao Juízo Federal
de Feira de Santana/BA, que, ao ouvir o Ministério Público, decidiu, em 22 de outubro de 2014, por declinar da
competência em favor da Justiça Militar da União, encaminhando os autos à Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, onde foi autuado o APF n° 0000090-44.2014.7.06.0006 e, consequentemente, o IPM nº
0000100-88.2014.7.06.0006.
13. A prisão em flagrante de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO foi convertida em prisão preventiva pelo
Juiz Federal da JMU Dr. Arizona D'Àvila Saporiti Araújo Jr., ao receber os autos oriundos da Justiça Federal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
(Evento 1, arquivo 4, fl. 79, do Processo de origem).
III. DA FASE JUDICIAL
14. O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de outubro de 2018 (Evento 1, arquivo 9, do Processo
originário), em desfavor do ex-militar ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago), JAIME
EVANGELISTA DA SILVA (vulgo "NINO"), JACSON MENDES DE ALMEIDA e ADERLAN SANTANA DOS SANTOS.
Narra a exordial:
"(...)
DOS FATOS:
Conforme se verifica nos autos em epígrafe, 3 pessoas, armadas de revólver de calibre não
identificado pularam o muro do Tiro de Guerra 06-014, em Serrinha-BA, por volta das 00:20h
do dia 14 de outubro de 2014 e renderam os atiradores ADERLAN SANTANA DOS SANTOS,
FELIPE DOS SANTOS RAMOS E THOMAS WESLLIN MASCARENHAS DE OLIVEIRA. ADERLAN e
THOMAS estavam de serviço e FELIPE alega que fora ao colégio e retornara para pernoitar.
Nesse serviço de 13 para 14 de outubro, os atiradores GEOCLECIO SALES DE ARAÚJO e JADSON
SILVA DE ALMEIDA faltaram ao serviço.
Com base nos presentes autos e no IPL 1251/2014, cuja cópia se encontra nos autos, foram
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, e, possivelmente as pessoas de apelidos 'RASTA' e
'GALEGO' com mais alguém que, em concurso, organizaram e executaram as ações que
culminaram com o assalto ao TG e subtração dos mosquetões 7,62mm. Certo é que, apenas a
alcunha Rasta, apelido dos mais comuns, é insuficiente para identificar quem seria essa
terceira pessoa. 'Galego', apelido dado a qualquer pessoa de cabelo claro, também não ajuda
muito.
Prosseguindo com os fatos, os denunciados renderam os Atiradores no interior do alojamento
do Tiro de Guerra, mantendo-os deitados com um deles, enquanto os outros dois foram à
reserva de armamento. Houve chutes contra os militares THOMAS e ADERLAN. Relevante é que
um dos meliantes perguntou onde estavam as armas e outro respondeu 'Tá aqui que eu sei' o
que demonstra certo conhecimento do Tiro de Guerra. Quebraram, então, todos os cadeados
de ambas as grades de acesso à reserva de armamento, usando um alicate de corte que foi
abandonado no local. Esse alicate foi submetido a perícias sobre as quais comentaremos mais
adiante. Após isso, subtraíram 20 fuzis mosquetões 7,62mm dos quais 10 estavam com o
conjunto ferrolho e 10 sem o conjunto ferrolho. O conjunto ferrolho é que vai permitir que o
fuzil seja disparado. A guarda de fuzis com o conjunto ferrolho violou as NGA dos Tiros de
Guerra da 6ª RM. Não cabe, no entanto, qualquer discussão sobre peculato culposo, vez que
recuperado todo o armamento.
Após retirados os fuzis os denunciados ingressaram em um 'veiculo, provavelmente um Fiat
Palio Weekend e se dirigiram para Feira de Santana.
Após a fuga, THOMAS acionou a policia militar pelo telefone 190 e se dirigiu, com o Atirador
Filipe, à residência do Subtenente DELMAR, Chefe de Instrução do TG, que foi ao local do
ocorrido, momentos após acionado e, chegando ao local, tomou ciência do que ocorrera,
comunicando ao Comando da 6ª RM e mantendo os atiradores ADERLAN, FILIPE e THOMAS em
locais separados, a fim de realizar averiguações iniciais do fato. Dentre outras coisas, ao notar
que ADERLAN estava com uma mochila, realizou a revista e encontrou uma baioneta de Fuzil
mosquetão o que evidencia que, se aproveitando de estar sozinho no Tiro de Guerra, ali
deixado, por ser um dos Atiradores, e estando a reserva aberta, o denunciado ADERLAN tentou
subtrair uma baioneta, não conseguindo por motivos alheios à sua vontade: a revista feita pelo
Sub Ten Delmar.
Ainda durante a ação relatada, os 3 primeiros denunciados subtraíram o celular Sony

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
D2114/Xperia El Dual Black com IMEI 35280706402632-2 e 35280706-403633-0, pertencente
ao Atirador ADERLAN e um tablete Samsung que eslava de posse do Atirador THOMAS.
Chegando em Feira de Santana e tomando conhecimento de que fora montada operação para
recuperação dos Fuzis, JAIME EVANGELISTA DA SILVA recebeu ordem de um criminoso não
identificado nestes autos e entrou em contato com JACSON MENDES DE ALMEIDA, a fim de se
encontrarem e planejarem a devolução dos fuzis.
No dia 15 de outubro de 2014, os fuzis foram recuperados da seguinte forma:
4, de numeração 102657,103101, 103102 e 103104 estavam abandonados num matagal na Av. Ayrton Senna,
1.
no bairro Alto do papagaio, em Feira de Santana-BA e foram apreendidos às 17:00h e apresentados pelos
Soldados PM EDIMARIO SOUZA DE BRITO RAFAEL DA COSTA MACEDO e THIAGO FERRAZ DA SILVA
EVANGELISTA;
15 fuzis, de numeração 102649,102660, 102652,102659, 102645, 102658, 102648, 102646, 00585, 102647,
2.
102654, 102655, 104132, 102651 e 102653, foram apreendidos às 18:20h pelo Sargento PM MILTON FERREIRA
LOPES DE OLIVEIRA, Pelo CABO PM UBIRATAN DA SILVA SANTOS e pelos Soldados PM ALLEX SILVA E SILVA,
MARAIVAN PAULINO LINS e RICARDO MASCARENHAS LEITES, encontrados na BR 324, na Av. Contorno,
próximos aso Conjunto Centenário, em Feira de Santana-BA e
1 fuzil, de numeração 13105 foi apreendido ás 20:00h pelo Inspetor de Policia Civil CLEBER MOREIRA MIRANDA,
3.
que realizara diligência na Favela Cordeirópolis, em Feira de Santana-BA, apôs o recebimento de denúncia
anônima.

Os autos demonstram, também, que JAIME (Nino), por ordem de pessoa que afirma não
identificar por temor, recebeu os fuzis de Anderson (Gago) e 'Galego' e, no início da madrugada
do dia 14/10/2014 em São José. Foram (sic) transferidos os fuzis do carro preto, provavelmente
um G5, Modelo Gol VW para o Celta GM, cor branca, placa JQK 4347 que estava com o
depoente. Os fuzis ficaram dentro do carro que foi estacionado num posto no bairro de
Sobradinho. Depois foi para casa de sua irmã no Bairro de Maria Quitéria. Depois policiais
estiveram no bairro de Baraúna e o depoente colocou o carro em ruas próximas de sua irmã,
em Maria Quitéria. Chamou um amigo de nome Jacson, fizeram a transferência para o carro do
Jacson, um Corsa de cor branca e disse ao Jacson para abandonar os fuzis onde pudessem ser
localizados pelos policiais e foi para uma roça. À tarde o Jacson chegou na roça e disse ter
deixado os fuzis com outra pessoa para que fossem dispensados. E se evadiu quando chegou a
polícia. Que deu um celular de presente a sua namorada Stephanie e que comprara esse
celular da mão de Anderson (Gago), por 70 reais quando foi receber as armas. Que lhe foram
entregues 15 fuzis sendo que dez sem o ferrolho. Que sabia que os fuzis eram produto de
roubo, só não sabia que eram do Exército.
(...).
Conclusão
Ao fazer parte do planejamento e execução do assalto ao Tiro de Guerra de Serrinha-BA e
transporte das armas para posterior destinação, com pelo menos mais duas pessoas, no
termos narrados supra, o denunciado Anderson (Gago) incidiu nas penas do artigo 242, § 2º,
incisos I, II, no que tange aos fuzis, artigo 242,§ 2º, incisos I, II e IV no que tange ao celular e
artigo 242,§ 2º, incisos I, II e IV no que tange ao Tablet, tudo na forma do artigo 79 e 53, todos
do CPM.
Os denunciados Jaime (Nino) e Jacson receberam e ocultaram em proveito próprio e alheio os
fuzis roubados do Exército. Com isso incidem no artigo 254, nos termos do artigo 53, todos do
CPM. Vale dizer que Jaime também receptou o celular de Aderlan e o deu a sua namorada,
tendo incidido mais uma vez no artigo 254 do CPM, nos termos do artigo 79 em relação à outra
receptação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
O atirador Aderlan, ao tentar subtrair a baioneta, se aproveitado de estar, como militar, de
serviço e atirador daquele TG, sozinho com a reserva aberta diante das circunstâncias, não
conseguindo por motivos alheios à sua vontade, incidiu no artigo 303, §2º do c/c 30,11 do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia,
sejam os denunciados citados para se ver processar e julgar até final condenação, (...).".
15. A Denúncia foi recebida em 1º de junho de 2019 (Evento 1, documento 29, do Processo de origem).
Observa-se que constam dos autos farta documentação relacionada nos respectivos procedimentos que
integram o presente feito, cabendo destacar:
15.1. PROCESSO Nº 11429-87.2014.4.01.3304 instaurado pela JUSTIÇA FEDERAL (evento 1, itens 1, fl. 4, do
Processo de origem), constando os seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (evento, arquivo 2, fls. 1/6, do referido Processo);
●
INTERROGATÓRIO DE ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (Evento 1, arquivo 2, fls. 7/8);
●
AUTOS DE APREENSÕES DO MATERIAL ROUBADO (Evento 1, arquivo 2, fls. 9/12);
●
RECIBO DE ENTREGA DE ARMAS (Evento 1, arquivo 2, fl. 13);
●
TERMO DE ENTREGA (Evento 1, arquivo 2, fl. 14);
●
TERMO DE DECLARAÇÕES de JACSON MENDES DE ALMEIDA (evento 1, arquivo 2, fls. 17/18);
●
DECISÃO da 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FEIRA DE SANTANA, declinando da
●
competência para a JMU (Evento 1, arquivo 3, fls. 7/8);
15.2. O PROCESSO N° 0006694- 7.2014.805.0248 - Vara Criminal de Serrinha (evento 1, arquivo 7, fls. 2/26),
com a respectiva Decisão da declinando da competência e encaminhando os autos à Justiça Federal em Feira
de Santana - BA (evento 1, arquivo 7, fl. 24);
15.3. As Diligências e os documentos produzidos no APF nº 0000090-44.2014.7.06.0006 e no Inquérito Policial
Militar nº 0000100-88.2014.7.06.0006, cabendo destacar os seguintes:
Relatório do IPM (evento 1, arquivo 18, fls. 9/17);
●
TERMO DE INQUIRIÇÂO de ADERLAN SANTANA DOS SANTOS (evento 1, arquivo 11, fls. 12/15);
●
TERMO DE INQUIRIÇÂO de THOMAS WESLLIN MASCARENHAS DE OLIVEIRA, (evento 1, item 11, fls. 16/19);
●
TERMO DE INQUIRIÇÂO de FELIPE DOS SANTOS RAMOS (evento 1, item 11, fls. 20/22);
●
Solução do IPM (evento 1, arquivo 18, fls. 20/23);
●
LAUDO DE REPRODUÇÃO SIMULADA (Evento 1, arquivo 19, fls. 10/60 e arquivo 20, fls. 1/21);
●
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL - LOCAL DE CRIME (Evento 1, arquivo 21, fls. 4/12);
●
RELAÇÃO DE MATERIAL COM CARGA DA DEPENDÊNCIA DO Cmdo 6° RM /TO 014 PERMEIA / BA (evento 1, arquivo
●
22, fls. 20/25);
PRONTUÁRIO DO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA DE LUCAS DE JESUS SILVA e TERMO DE INQUIRIÇÃO DE
●
TESTEMUNHA (evento 1, arquivo 22, fls. 29 e 38/39);
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO HABEAS CORPUS N° 182-08.2014.7.00.0000 - BA, PACIENTE:
●
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, Civil. O Tribunal, por unanimidade, conheceu e denegou a ordem por
falta de amparo legal (Evento 1, arquivo 25, fls. 5/10);
DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (evento 1, item
●
25, fls. 47/49); - AUTO DE AVALIAÇÃO (Evento 1, arquivo 28, fls. 5);
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (LOCAL DE CRIME) (evento 1, arquivo 28, fls. 15/17);
●
TERMO DE INQUIRICÃO DE TESTEMUNHA: DELMAR ANTUNES DO NASCIMENTO (Evento 1, arquivo 28, fls. 27/28);
●
LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA n° 046/2014 (Evento 1, arquivo 28, fls. 38/46);
●
Folhas de Alterações de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (Evento 205, arquivo 2, do Processo de
●
origem).
16. As relações processuais se aperfeiçoaram integralmente, conforme previsto no artigo 35 do CPPM, bem
como dois dos acusados estiveram presentes para audiências de qualificação e interrogatório, ANDERSON e
JAIME, realizada no início da instrução processual, não sendo encontrado JACSON para esse fim. Os
interrogatórios de ANDERSON e de JAIME foram novamente realizados ao final da instrução processual, quando
também foi ouvido JACSON, conforme detalhado a seguir:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
16.1. ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO em 9 de junho de 2015 (Evento 1, item 30, fls. 6/7, do Processo
de origem), em Audiência de Qualificação e Interrogatório, datada de 11 de julho de 2015, o interrogado
exerceu seu direito constitucional de permanecer calado. Assim, não reportou qualquer esclarecimento aos
depoimentos colhidos nas Delegacias de Polícia. Nesse ato, o Conselho Permanente de Justiça concedeu
liberdade provisória, conforme consignado na Ata da Sessão (Evento 1, item 31, fls. 4/5, do Processo de
origem).
16.1.1. Ao final da instrução processual, foi novamente interrogado em 16 de abril de 2019, por
videoconferência, conforme registro em Ata da 7ª Sessão (Evento 188 do Processo originário), juntado aos
autos em 22 de abril de 2019, ocasião em que negou sua participação na empreitada criminosa, alegando, em
síntese, que estava em casa dormindo, quando os policiais chegaram por volta das 23h e o levaram para o
mato onde permaneceu, aproximadamente, até às 6h. Que foi pressionando a confessar o crime. Que o
depoimento em Delegacia não condiz com a realidade dos fatos, afirmando não ter participação no crime;
16.2. JACSON MENDES DE ALMEIDA, regularmente citado em 24 de agosto de 2015 (Evento 1, item 32, fls.
44/45 do Processo originário). No seu interrogatório realizado ao final da instrução processual em 16 de abril
de 2019, por videoconferência, pois se encontrava cumprindo pena no Estabelecimento Penal de Feira de
Santana pelos crimes de porte de arma e tráfico de entorpecentes (Evento 190, vídeos 16 a 19, do Processo de
origem), declarou não conhecer as testemunhas da acusação e não conhecer Anderson. Que conhece Jaime de
infância, que atendeu à sua solicitação para ajudá-lo no descarte dos fuzis e chegando ao local combinado foi
detido pela Polícia. Afirmou que STEPHANIE era namorada de Jaime naquela época, não sabendo informar
sobre a receptação do aparelho celular.
16.3. JAIME EVANGELISTA DA SILVA foi interrogado em 9 de setembro de 2015 (Evento 1, arquivo 34, fls. 7/8, e
Evento 23, vídeos 2 e 3, todos do Processo de origem) em que respondeu as perguntas formuladas,
informando, em síntese, que à época dos fatos estava na casa de sua irmã em Feira de Santana, negando a
receptação das armas, pois somente teria transportado as mesmas do local onde as apanhou na rodovia,
levando-as para Feira de Santana, para atender à solicitação de uma pessoa que lhe pedira um favor. Não
informou o nome do solicitante por temer represálias. Afirmou que não lhe foi oferecida qualquer vantagem
para a execução do transporte, sendo um favor que prestara. Quanto aos acusados, apenas conhece o Jacson
da localidade onde mora sua mãe. Admitiu a recepção do aparelho celular por haver comprado por R$ 70,00
(setenta reais), da pessoa que lhe entregara os fuzis, não informando o nome por temor.
16.3.1. No interrogatório realizado no final da instrução processual (Evento 77, arquivos de 1 a 20), JAIME
EVANGELISTA DA SILVA declarou que não participou da empreitada criminosa, que atendeu ao pedido para
transportar os fuzis e guardá-los até que a pessoa solicitante viesse apanhá-los; Que as declarações na
delegacia não correspondem à realidade, por ter sido firmadas por temor das ameaças que foram perpetradas
por pessoas que não sabendo dizer quem são. Que respondeu a outro processo, no qual foi condenado por
tráfico de entorpecentes. Que não conhece Anderson. Que conhece Jacson do bairro onde reside sua mãe;
16.4. O 4º Denunciado ADERLAN SANTANA DOS SANTOS foi citado em 24 de agosto de 2015 (Evento 1, item
32, fls. 46 e 48, do Processo originário), sendo que o Conselho Permanente de Justiça deferiu a solicitação de
desmembramento do Processo relativamente a esse Acusado, conforme Ata da Sessão de 9 de setembro de
2015 (Evento 1, item 34, fls. 7/8, do Processo de origem).
17. Também foram ouvidos, por carta precatória encaminhada à Comarca de Serrinha/BA, as vítimas, os ex-
atiradores, Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira, Felipe dos Santos Ramos, e Aderlan Santana dos Santos,
como testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público Militar, as quais esclareceram a dinâmica
do roubo reafirmando as declarações prestadas na fase de investigação.
18. Em audiência deprecada, realizada em 21 de julho de 2016, foi inquirido o Sargento da Polícia Militar da
Bahia Nilton Ferreira Lopes de Oliveira, que confirmou sua atuação em atendimento ao chamado da Central de
Operações e localizou um pacote com 15 (quinze) fuzis deixados na região da Baraúna, os quais foram
entregues à Autoridade Policial (Evento 1, item 44, do Processo de origem).
19. Também foi ouvido, como testemunha qualificada, o Capitão PM CHARLES VIEIRA DO NASCIMENTO, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
Carta Precatória (Evento 1, item 46, fl. 14, do Processo de origem), que esclareceu sobre a diligência que
resultou na prisão em flagrante de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO.
20. A Defensoria Pública da União, atuando na defesa de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, arrolou as
testemunhas Marinalva Bispo Pinheiro e de Luciene dos Santos Silva, as quais não compareceram à audiência
designada, tendo a DPU desistido das respectivas oitivas (Evento 24 do Processo de origem).
21. Na fase das alegações escritas, o Ministério Público Militar se reportou ao cabedal de provas, para sustentar
a comprovação da materialidade e respectivas autorias, requerendo a procedência da Denúncia nos seguintes
termos:
"(...)
Ante o exposto, requeiro a Vossa Excelência que julgue procedente a denúncia oferecida contra
os acusados ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (GAGO), JAIME EVANGELISTA DA SILVA
(NINO) e JACSON MENDES DE ALMEIDA, para condená-los como incursos nas penas dos
seguintes tipos penais:
A) ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO: art. 242, §2º, incisos I e II (roubo dos fuzis); art.
242, §2º, incisos I, II e IV (roubo do celular) e art. 242, §2º, incisos I, II e IV (roubo do Tablet),
tudo na forma do artigo 79 e 53, §2º, todos do CPM;
B) JAIME EVANGELISTA DA SILVA: art. 254 do CPM (receptação dos fuzis) e art. 254 do CPM
(receptação do celular), nos termos dos arts. 53 e 79 do CPM; e
C) JACSON MENDES DE ALMEIDA: art. 254 do CPM (receptação dos fuzis). (Evento 235 do
Processo de origem).
22. Quanto ao Apelante, a Defensoria Pública da União, na defesa de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO,
arguiu a ausência de provas outras que não os elementos informativos produzidos em inquérito policial,
suscitando a impossibilidade de conceder valor probante às acusações dos corréus, a retratação, e a ausência
de prova para a configuração da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, considerando que
essa arma não foi apreendida nem periciada, no que requereu:
"(...)
3. PEDIDOS
Em face ao que foi exposto e pelo que certamente será suprido pelo saber jurídico do ilustre
Conselho de Sentença a defesa, respeitosamente, requer:
a. a gratuidade de justiça, na forma da lei 1.060/50, por se tratar de acusados declaradamente
pobres, na forma da lei;
b. seja ABSOLVIDO o réu, tendo em vista a ausência de provas, bem como pela incidência dos
princípios do favor rei e in dubio pro reo;
c. em caso de condenação, não seja aplicada a majorante relativa ao uso de arma de fogo
tendo em vista que não houve perícia para identificar seu potencial lesivo;
d. em caso de condenação, o que desacredita essa defesa, requer seja afastada a qualificadora
prevista no art. 242, § 2º, I, tendo em vista que não houve provas do emprego de arma de
fogo.
e. ainda em caso de condenação, requer a pena-base aplicada no mínimo legal, conforme art.
69 do CPM.
(...).".
23. A Sentença condenatória transitou em julgado para o MPM, bem como em relação a JACSON MENDES DE
ALMEIDA e a JAIME EVANGELISTA DA SILVA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
24. Nas razões do recurso, a Defensoria Pública da União (Evento 1, documento 3) repisa as teses
apresentadas em sede de alegações escritas, cingindo-se pela insuficiência de provas para sustentar a
condenação; que há necessidade de revisão na dosimetria da pena em razão de exasperação pela intensidade
do dolo atribuído ao Apelante; e ausência de prova para caracterizar a qualificadora de uso da arma, no que
requer a absolvição por ausência de provas e, alternativamente, seja reformada a Sentença no levantamento
da dosimetria, aplicando-se a pena mínima.
25. Por sua vez, o Ministério Público Militar, em suas contrarrazões, reputa, em síntese, que a confissão e os
depoimentos carreados aos autos formam um conjunto probatório harmônico que esclarece a prática criminosa
pelo Apelante; que a exasperação da pena-base foi devidamente aplicada em razão da performance assumida
pelo Apelante, que teria ajudado no planejamento do crime; que houve o uso de arma de fogo como
instrumento de ameaça, ante ao que espera o desprovimento do Apelo.
26. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, considera comprovada a materialidade delitiva pelo Auto de
Apreensão dos fuzis e do celular, realizado pelo Departamento de Polícia Federal (evento 1, item 2, fls. 9/12),
pelo Recibo de Entrega de Armas (evento 1, item 2, fl. 13), pelo Termo de Entrega (evento 1, item 2, fl. 14),
pelo Laudo de Reprodução Simulada (evento 1, item 19, fls. 10/60 e item 20, fls. 1/21), pelo Laudo de Pericia
Criminal Federal - Local de Crime (evento 1, item 21, fls. 4/12), bem como declarações das vítimas e das
testemunhas de acusação, em sede policial e em Juízo.
27. A autoria, segundo seu entendimento, encontra-se comprovada pela confissão reportada em Auto de Prisão
em Flagrante (Evento 1, item 4, fls. 27/28, no APF 000010-88.2014.7.06.0006/BA), bem como pelo seu
depoimento na Delegacia da cidade de Serrinha em decorrência da Ocorrência nº 3037/2014 (evento 1, fl.131),
em que reiterou a confissão extrajudicial.
28. Relativamente à dosimetria da pena, reputa acerto do Juízo a quo, em razão do diferencial na participação
do Apelante por já haver servido no tiro de guerra e o uso de seu conhecimento para o planejamento e a
execução da ação criminosa, o que, no seu entender, justifica a exasperação da pena-base, nos moldes do que
fora aplicado na Sentença. Com relação à qualificadora da arma de fogo, remete à jurisprudência do STJ, que
dispensa a apreensão do armamento e da respectiva perícia para comprovação de sua eficácia. Com esses
argumentos, opina pelo desprovimento do Apelo.
É o Relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
2. Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
no interesse do Civil ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, inconformado com a Sentença proferida nos
autos da Ação Penal Militar nº 0000100-88.2014.7.06.0006, em que julgou procedente a Denúncia formulada
pelo Ministério Público Militar, condenando-o por roubo triplamente qualificado (artigo 242, § 2º, incisos I, II e
IV, do Código Penal Miliar, no que fixou a pena de em 14 (quatorze) anos de reclusão.
3. Em estreita síntese, remanesce, para exame na presente via recursal, a condenação de ANDERSON
MAHADO DO NASCIMENTO, tendo em vista os fatos narrados na exordial acusatória, ocorridos em 14/10/2014,
por volta das 0:20 hora20min, em cuja narrativa imputou ao Apelante, mais outros dois coautores não
identificados, pularem o muro do Tiro de Guerra de Serrinha - BA, encapuzados e portando revolver de calibre
desconhecido, fazendo uso de extrema violência física e psicológica com chutes e com ameaças, renderam os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
atiradores em serviço ADERLAN SANTANA DOS SANTOS e THOMAS WESLLIN MASCARENHAS DE OLIVEIRA, os
quais prestavam serviço desarmados, o que era do conhecimento dos transgressores, bem como o atirador
que ali pernoitava, FELIPE DOS SANTOS RAMOS.
4. Na sequência, quebraram os cadeados das grades de acesso à reserva de armamento usando um alicate de
corte e subtraíram 20 (vinte) fuzis mosquetões 7,62mm, pertencentes ao Exército, os quais se encontravam
sob a custódia direta daquela Unidade Militar, sendo que 10 (dez) estavam com o conjunto ferrolho, aptos ao
uso, e 10 (dez) estavam sem esse conjunto ferrolho.
5. Prosseguindo na empreitada, aproveitando-se da ocasião, também subtraíram um celular Sony
D2114/Xperia E1 Dual Black, IMEI 3528070632-2 e 35280706-403633-0, de propriedade do atirador rendido
ADERLAN SANTANA DOS SANTOS, bem como um tablet marca Sansung, que se encontrava com o atirador
THOMAS ESLLIN MASCARENHAS DE OLIVEIRA.
6. Cabe salientar que o Apelante ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago) conhecia bem as
instalações e a rotina do Tiro de Guerra por haver servido naquela Unidade Militar, o que foi confessado por ele
em seus depoimentos, situação que foi considerada na Sentença condenatória, aferindo sua participação no
planejamento e na execução da empreitada criminosa.
7. Nesse contexto, recapitulando, o recurso reporta-se pela ausência de provas para sustentar a condenação,
alegando-se:
7.1. A confissão firmada em sede do Auto de Prisão em Flagrante, bem como no depoimento realizado na
Delegacia de Polícia de Serrinha, foi obtida mediante tortura, sendo alvo de retratação em sede do
interrogatório formalizado em Juízo;
7.2. Que as condições processuais de corréus de JACSON MENDES DE ALMEIDA e JAIME EVANGELISTA DA SILVA
tornam os respectivos depoimentos e interrogatórios sem credibilidade para embasar o decreto condenatório.
7.3. Com esses argumentos, deduz a invalidação das provas indiciárias para condenação do Apelante, e que a
ausência da arma de fogo impede a caracterização de aumento da pena por essa circunstância, consignando
requerimento nos seguintes termos:
Razões do recurso.
"(...).
3. PEDIDOS
Em face ao que foi exposto e pelo que certamente será suprido pelo saber jurídico do ilustre
Conselho de Sentença a defesa, respeitosamente, requer:
a. a gratuidade de justiça, na forma da lei 1.060/50, por se tratar de acusados declaradamente
pobres, na forma da lei;
b. seja ABSOLVIDO o réu, tendo em vista a ausência de provas, bem como pela incidência dos
princípios do favor rei e in dubio pro reo;
c. em caso de condenação, não seja aplicada a majorante relativa ao uso de arma de fogo
tendo em vista que não houve perícia para identificar seu potencial lesivo;
d. em caso de condenação, o que desacredita essa defesa, requer seja afastada a qualificadora
prevista no art. 242, § 2º, I, tendo em vista que não houve provas do emprego de arma de
fogo.
e. ainda em caso de condenação, requer a pena-base aplicada no mínimo legal, conforme art.
69 do CPM.
(...).".
8. Não assiste razão ao Apelo defensivo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
9. As provas carreadas aos autos, incluindo-se as indiciárias, perfazem um contexto harmônico que informa
com segurança inabalável a materialidade do crime com a participação ativa de ANDERSON MACHADO DO
NASCIMENTO, funcionando no planejamento e na execução da empreitada criminosa, consolidando como
verídica a confissão firmada por ele no Auto de Prisão em Flagrante, senão vejamos:
"(...) QUE respondeu que participou do assalto a Unidade do Tiro de Guerra localizado na
cidade de Serrinha/BA dando informações detalhadas do funcionamento do Tiro de Guerra para
as pessoas conhecidas como 'RASTA' e 'LUQUINHA', sendo que o primeiro foi o responsável
pelo planejamento do roubo dos armamentos do tipo fuzil pertencente ao Tiro de Guerra; QUE
há cerca de um mês atrás estava com 'LUQUINHAS', um conhecido, na sua residência, o qual
lhe colocou para falar ao telefone com o 'RASTA' tendo este lhe feito proposta de ajudar no
roubo de fuzis do Tiro de Guerra; QUE na quarta-feira, dia 08.10.2019, esteve em frente ao Tiro
de Guerra, olhando o movimento, para dar detalhes para o indivíduo conhecido como 'RASTA';
QUE na quinta-feira, dia 09.10.2014, o 'RASTA' ligou para o seu telefone que começa com o
número 9246, cuja linha, salvo engano, está em nome de sua mãe ou do seu irmão, ALAN
MACHADO DAMASCENO, tendo dito que passou em frente ao Tiro de Guerra por volta das
09h00 e informou ao 'RASTA' que os soldados trabalhavam desarmados; QUE também quando
serviu no Tiro de Guerra, os soldados trabalhavam desarmados; QUE passou na frente do Tiro
de Guerra nos dias 06, 08 e 09.10.2014; QUE no dia 12.10.2019 o 'RASTA' ligou perguntando
se iria participar do assalto, tendo respondendo que não: QUE na segunda-feira, dia
13.10.2019, passou novamente pela Manhã, na frente do Tiro de Guerra, e o 'RASTA'
novamente lhe ligou e perguntou se iria participar e disse novamente que não; QUE não teve
mais nenhum contato com o 'RASTA' e tomou conhecimento do assalto através da imprensa;
QUE no dia de ontem, pela noite, foi localizado por Policiais de diversas corporações, tendo
confessado para os mesmos a sua participação no assalto, da forma acima relatada; QUE ficou
dando informações para os policiais daquilo que tinha conhecimento e após diligências feitas
pelos policiais foi trazido de Serrinha/BA já que estava na unidade da Policia Civil e foi
apresentado neste Posto da Policia Federal em Feira de Santana/BA/ QUE não conhece
ninguém com o nome de 'NINO' e nem a STEPHANIE; QUE o 'RASTA' tinha lhe prometido uma
vantagem econômica, ou seja, dinheiro, Por ter dado informações sobre o Tiro de Guerra; QUE
acrescenta que foi ouvido hoje pela Policia Civil de Serrinha/BA sobre os mesmos fatos, bem
como no Tiro de Guerra; QUE foi desligado do Exército por falta ao serviço já que foi ameaçado
por bandidos quando estava indo um dia trabalhar fardado; QUE, portanto, não sabe identificar
os parceiros do 'RASTA' que participaram do assalto ao Tiro de Guerra (....).".(Evento 1, item 2,
fls. 7/8, do Processo de origem).
10. As declarações do Sentenciado pelo crime de receptação em concurso de crimes (artigo 53 do CPM) e de
agentes (artigo 79 do CPM), JAIME EVANGELISTA DA SILVA (vulgo Nino), consignadas no Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1, depoimento testemunha 4, fls. 60/62, Processo de origem), confirmaram a participação do
Apelante ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO na empreitada criminosa, ao afirmar que recebeu os fuzis na
madrugada de 14 de outubro de 2014, data do roubo, das mãos de "Gago" e do "Galego", bem como admite
que, nessa ocasião, comprara o celular objeto do delito por R$ 70,00 (setenta reais) de Gago, o qual fora
presenteado a sua namorada STEPHANIE, vejamos:
"(...) RESPONDEU: QUE, em relação aos fatos afirma que não participou do assalto ao Tiro de
Guerra do Exército Brasileiro localizado na cidade de Serrinha/BA; QUE a sua participação
consistiu em encontrar no inicio da madrugada do dia 14.10.2014 as pessoas conhecidas como
'GAGO' e 'GALEGO' nas proximidades da localidade conhecida como São José, neste município,
por solicitação de uma pessoa que não irá declinar o nome em razão de medo de represália;
QUE esta pessoa foi quem mandou que encontrasse esses dois elementos e recebesse das
mãos dos mesmos os fuzis que tinham sido roubados do Exército Brasileiro; QUE no ponto
de encontro estavam o indivíduo conhecido como 'GAGO' e o GALEGO'', tendo
ocorrido a transferência dos fuzis que estavam no carro preto, possivelmente um G

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
5, modelo Gol-VW, para o veiculo utilizado pelo interrogado que era um Celta/GM,
cor branca, placa JQK 4347; QUE não foi feito nenhum pagamento naquele momento; QUE
os fuzis ficaram dentro do seu veículo o qual foi estacionado num posto de gasolina localizado
no bairro do Sobradinho; QUE em seguida se deslocou para a casa de sua irmã no bairro da
Maria Quitéria; QUE quando policiais estiveram no bairro da Baraúna recebeu ligação
informando a situação, então saiu da casa de sua irmã no bairro da Maria Quitéria e pegou o
veiculo no posto de gasolina e colocou em ruas próximas a casa de sua irmã, na Maria Quitéria;
QUE chamou um amigo de nome JACSON e este foi para a rua onde estava o seu veiculo, Celta
branco e fizeram a transferência dos fuzis para o carro do JACSON, um Corsa de cor branca;
QUE disse ao JACSON que abandonasse os fuzis em algum local que pudesse ser localizado
pelas policiais, diante da repercussão que o caso tomou; QUE o encontro com o JACSON no
bairro da Maria Quitéria ainda foi pela manhã; QUE em seguida se deslocou para uma roça
localizada em uma cidade que não sabe nominar, sabendo apenas chegar até lá; QUE pela
parte da tarde o JACSON chegou na roça e disse que tinha deixado os fuzis com outra pessoa
para que fossem dispensados; QUE um celular de presente a sua namorada
STEPHANIE, Que comprou na mão do 'GAGO' pela quantia de R$ 70,00, no momento
em que foi receber as armas; QUE afirma que não sabe porquanto seria vendido os fuzis;
QUE afirma que no momento da compra apenas lhe foram entregues quinze fuzis, sendo que
dez estavam sem o ferrolho; QUE afirma que tinha conhecimento que os fuzis eram produto de
roubo, só não sabia que eram do Exército; QUE, não conhece o indivíduo conhecido como
'RASTA'; QUE quando a Policia localizou a roça conseguiu sair correndo pelo fundo e entrou no
meio do mato; QUE se apresenta neste momento de forma espontânea para prestar
esclarecimentos; QUE já foi preso por tráfico de drogas, tendo cumprido um ano, estando
respondendo em liberdade o recurso impetrado, pois foi condenado há cerca de cinco anos,
não tendo o trânsito em julgado; QUE o 'GAGO' não comentou com sua pessoa quem foram os
meliantes que invadiram o Tiro de Guerra; QUE não disse ao JACSON que as pessoas de
'GALEGO', 'GAGO' e 'RASTA' teriam participado do assalto, tendo apenas dito que se encontrou
com o 'GALEGO' e o 'GAGO'. (...)." (Evento 1, depoimento testemunha 4, fls. 60/62, Processo de
origem).
11. Por sua vez, a namorada de JAIME, STEPHANIE, ouvida no flagrante (Evento 1 - Auto de Prisão em
Flagrante, item 2, fl. 19), assenta credibilidade às declarações, ao confirmar que recebera o celular de presente
de JAIME, o qual fora apreendido e devolvido ao seu proprietário, no que restou consignado, verbis:
"(...) INFORMOU: QUE, a pessoa de vulgo 'NINO' é na verdade o JAIME, não sabendo o nome
completo do mesmo; QUE está namorando com o 'NINO' há cerca de uma semana; QUE o
'NINO' mora no Bairro da Maria Quitéria, com a irmã, com a irmã de nome NADREA, mas não
sabe o endereço; QUE na data de ontem, ou seja, 14.10.2014, por volta das 10h00 ás
110h00 o 'NINO' esteve em sua residência e me deu de presente um aparelho
celular; QUE há alguns dias atrás tinha dito ao 'NINO' que gostaria de ganhar um
telefone de presente; QUE o aparelho estava sem chip e então colocou o seu chip no
local; QUE o último contato com o 'NINO' foi na noite de ontem; QUE o 'NINO' não lhe
disse nada sobre a origem do celular; QUE entretanto sabia que o JAIME, conhecido como
'NINO' tinha saído da cadeia há pouco tempo; QUE o 'NINO' não comentou com a informante
qualquer assunto ligado a roubo, apenas tomou conhecimento pela imprensa do roubo de fuzis
do Exército; QUE não tem qualquer participação nas atividades ilegais do 'NINO'; QUE não
conhece o ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, vulgo 'GAGO; QUE presta estas
informações na presença de sua genitora JOSELINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CI
06.638.520-21 - SSP/BA, CPE 034.019723-40, cel.: 75-8135-0964. (...).". (Evento 1 - Auto de
Prisão em Flagrante, item 2, fl. 19).
12. JACSON MENDES DE ALMEIDA, incurso e condenado no processo pelo crime de receptação dos fuzis (artigo
254 do CPM), em concurso de crimes (artigo 79 do CPM) e de agentes (artigo 53 do CPM), em suas declarações

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
na Polícia Federal (Evento 1, documento 2, fls. 17/18, do Processo de origem), corroborou o teor das demais
provas indiciárias sobre a materialidade do roubo dos fuzis e do aparelho celular, reforçando quanto à
participação de ANDERSON, senão vejamos:
"(...) RESPONDEU: QUE em relação aos fatos afirma que não participou do assalto contra o Tiro
de Guerra do Exército Brasileiro localizado na cidade de Serrinha/BA; QUE conhece o JAIME,
vulgo 'NINO'; QUE o JAIME no dia de hoje ligou para o declarante dizendo que
precisava da sua ajuda, pois teria o seu nome envolvido no roubo dos fuzis; QUE o
JAIME pediu que se encontrasse com o mesmo numa chácara localizada no Saco, Distrito de
Belém, município de Cachoeira/BA; QUE no local o JAIME lhe disse que o assalto foi
praticado pelas pessoas conhecidas como GALEGO, 'GAGO' e 'RASTA', todos
residentes na cidade de Serrinha/BA e que ele, JAIME, apenas tinha recebido os fuzis
para guardar; QUE o JAIME queria que o declarante devolvesse os fuzis para a Polícia; QUE no
momento em que conversava com o JAIME chegaram guarnições das Policias Militar e Civil,
tendo o JAIME, vulgo NINO se evadido do local, enquanto o declarante era detido pelos
policiais; QUE explicou aos policiais que não tinha participado da ação criminosa e apenas
estava naquele local a pedido do amigo JAIME; QUE já foi preso por porte de arma e já cumpriu
cadeia junto com o JAIME no Presidio Regional de Feira de Santana/BA, mas que ratifica que
neste caso não teve qualquer participação na ação criminosa; QUE conhece o JAIME desde
criança; QUE não tem conhecimento que os fuzis foram vendidos; QUE não sabe dizer se o
preso conhecido como 'CABELEIRA' que se encontra no Presidio Regional de Feira de
Santana/BA teve alguma participação na ação criminosa, não podendo confirmar a informação
dada pelos policiais de que ele seria o comprador dos fuzis roubados do Exército Brasileiro;
(...).".(Evento 1, documento 2, fls. 17/18, do Processo de origem).
13. Como se verifica, as provas indiciárias estão contextualizadas de maneira a confirmar a materialidade e a
condição de coautoria de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago). É relevante observar que o
contexto geral dessas provas indiciárias foi confirmado com as provas colhidas no processo criminal, a partir da
identificação de "Gago" como participe da empreitada criminosa, como bem caracterizado no depoimento em
Juízo do Capitão PM CHARLES VIEIRA DO NASCIMENTO, prestado por Carta Precatória, no qual detalhou as
diligências que resultaram na respectiva prisão em flagrante, vejamos:
Depoimento do Cap PM Charles Vieira do Nascimento.
"Que o fato se deu na madrugada; que quando o dia amanheceu, deram a informação ao
Batalhão; que logo após, chegou no Tiro de Guerra, um efetivo do Exército, de
aproximadamente 90 a 100 policiais do Exército, 19 viaturas, quatro viaturas da PRF, duas da
Polícia Federal e o Comandante da 6ª Região Militar. (...) Que começaram a manter
contato com alguns informantes e conseguiram por volta das 19:30horas,
conseguiram identificar um dos elementos que participaram do crime (...); que Gago
foi localizado aqui em Serrinha e o mesmo informou que o plano foi elaborado por
um indivíduo conhecido como Rasta de Feira de Santana; que esse indivíduo foi
apresentado na delegacia; que Gago já tinha servido no Tiro de Guerra e conhecia a
fragilidade do TG, com muro baixo e dois soldados desarmados fazendo a custódia
de 20 fuzis; (...) que iniciaram outros meios de investigação como interceptação
telefônica e informação de Feira de Santana (...) que todos os fuzis foram
recuperados e encerrada a operação.". (Evento 1, item 46, fl. 14, do Processo de origem).
14. No interrogatório de JACSON MENDES DE ALMEIDA (Evento 190, vídeos 16 a 19, do Processo de origem),
realizado ao final da instrução processual, registrou conhecer o terceiro Sentenciado JAIME EVANGELISTA DA
SILVA (vulgo Nino), desde a infância, e atendendo à sua solicitação para ajudá-lo no descarte dos fuzis foi
detido pela Polícia. Também afirmou que STEPHANIE era namorada de Jaime naquela época, o que ratifica as
declarações firmadas na fase investigatória.
15. Por seu turno, JAIME EVANGELISTA DA SILVA, interrogado em duas ocasiões em Juízo, conforme consta do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
Relatório, afirmou, em síntese, que apanhou o armamento no local combinado e o transportou para Feira de
Santana, não informando o nome do Solicitante por temor, o que também foi confirmado no segundo
interrogatório, embora tenha negado sua participação no roubo, confirmou a aquisição do aparelho celular pelo
preço de R$ 70,00 (setenta reais). Nesse ato, também não declarou de quem comprara o celular por temer
represálias.
16. Com relação à qualificadora de efetuar o crime usando arma de fogo, bem como do concurso de agentes,
embora não se tenha obtido êxito nas apreensões dos revolveres, esses aspectos do crime restaram
comprovados pelos depoimentos das vítimas, senão vejamos:
Depoimento de Aderlan Santana dos Santos
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que no momento dos fatos
estavam no quarto, quando viu uns homens pulando o muro; que Tomas achou que era alguém
brincando, mas o depoente viu que os 'caras' estavam armados; que eram três os
'caras'; que renderam o depoente e Thomas e colocaram os mesmos deitados; que os
fatos ocorreram por volta da meia noite; que Felipe estava dormindo, mas se assustou e
acordou; que um deles perguntou onde estava chave para pegarem os fuzis e um
deles gritou dizendo onde estava os fuzis; que invadiram e pegaram os fuzis; que os
fuzis ficavam em uma sala trancada; que o depoente e os demais estavam no
quarto; que ficou um dos caras armados com a gente e dois saíram; que só foram os
dois; que ficaram deitados, Felipe, o depoente e Thomas; que eles arrombaram a porta da
sala; que não sabe em que local da sala estavam os fuzis; que o único que tinha
permissão para entrar nessa sala era o Subtenente; que só deu para ver os cadeados no chão
quebrados; que tinha uma grade onde estava os fuzis e foram quebrados os
cadeados com um alicate que estava no chão; que tomou um chute pelos caras; que
Tomas apanhou deles; que na hora que caiu, bateu na cama e foi nessa hora que Felipe
acordou assustado; que os caras chegaram a revistar o depoente e os demais, mas não
estavam armados; que levaram o celular do depoente e o tablete de Thomas e o celular de
Felipe eles no acharam: que entraram três, mas dava para ver que tinha mais gente do lado de
fora e a zoada de um carro; que um deles perguntou 'oh veio será que o carro já está aí'; foi
mais ou menos isso que perguntaram; que tudo indica que esse carro estava do lado de fora
aguardando eles; que acha que tinha outro carro também; que disseram para o depoente e os
demais não saírem, pois ia ficar um do lado de fora; que após, Tomas foi chamar o Subtenente;
que o Subtenente chegou olhou tudo: que o Subtenente morava do lado do TG; que quem
estava de serviço era o depoente e Thomas que Felipe não estava de serviço, só foi dormir lá;
que a mochila do depoente estava na porra da salda e acha que foram os caras que pegaram e
colocaram lá fora; que o Subtenente pediu a mochila e a baioneta estava dentro, que mesmo
depois da saída dos indivíduos. que as armas usadas pelos indivíduos eram dois
revólveres 32 e um 38; que depois dos fatos, salvo engano, reconhece a voz de uma
pessoa conhecida como Gago: que não conhece os acusados; que não chegou ver nenhum
deles, só mandaram mesmo ouvir a voz; que só se recorda de ter sido acusado de ficar com a
baioneta e o celular era do depoente. O advogado ad hoc e a Juíza não tiveram perguntas a
formular. (...)." (Evento 1, item 40, fl. 28, do Processo de origem); (Grifos nossos).

Depoimento de Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira.
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que na hora que aconteceu o
fato, todos estavam acordados; que três homens pularam o muro; que Aderlan estava saindo
de plantão e o depoente iria assumir; que ouviu barulho como se alguém tivesse caído no chão;
que na hora que o depoente estava saindo na porta, os três assaltantes apareceram
apontando as armas; que inicialmente achou que era uma brincadeira; que quando percebeu
que era um assalto mesmo, voltou para dentro do alojamento; que um dos assaltantes lhe deu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
uma bicada; que depois disso, o depoente se jogou no chão; que não se recorda onde Aderlan
estava nesse momento, mas não se recorda se o mesmo se jogou no chão; que depois de já
estar no chão, virou o rosto e viu Aderlan também deitado no chão; que recebeu mais ou
menos sete bicudas dos assaltantes antes; que não viu se os assaltantes deram bicudas
em Aderlan; que não viu como Aderlan ficou nesse momento; que os assaltantes ameaçaram o
depoente e os demais, dizendo que se mexessem, iriam atirar neles; que ouviu um barulho de
uma corrente e a mesma era utilizada para guardar os fuzis, que ficavam em um depósito; que
os assaltantes revistaram o depoente perguntando 'cadê as armas, cadê as armas'; que todos
foram revistados da mesma forma, inclusive Aderlan; que ouviu os assaltantes indo e
voltando, como se tivesse pegando os fuzis, como se os fuzis batessem um no outro,
que depois disso os assaltantes foram embora, mas não viu a maneira que eles
fizeram; que na hora que os assaltantes pararam o carro, foi que pularam o muro;
que tinha alguém do lado de fora para que os assaltantes passassem as armas; (...);
que depois que os assaltantes foram embora, o depoente se levantou e foi ver o que tinha sido
pego; que foi ao depósito, viu os cadeados no chão e sentiu falta de alguns fuzis e a
baioneta; que foi chamar o Subtenente; que confirma o inteiro teor do seu depoimento
prestado na sede do Tiro de Guerra 06014. Às perguntas formuladas pela defesa ad hoc
respondeu que se recorda que tinha grade que dava acesso aos fuzis; que só tinha acesso aos
fuzis só o Subtenente e os que tinham a chave; que na atualmente o Subtenente abria o local
para entregar os fuzis aos atiradores, mas não tinha nenhum tipo e controle em assinatura em
papel; que no local onde ficava os fuzis, não tinha câmera e em nenhum espaço do Tiro de
Guerra; (...)."; (Evento 1, item 40, fl. 33, do Processo de origem). (Grifos nossos).

Depoimento de Felipe dos Santos
"(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Publico respondeu que no dia dos fatos, estava
no TG; que na hora que três indivíduos pularam o muro, estavam dormindo; que acordou com
barulho dessas pessoas gritando; que um dos indivíduos dominaram (sic) o depoente e os
demais, que ficaram deitados no chão e os outros dois indivíduos foram pegar os fuzis; que
perguntaram se o depoente e os demais estavam armados, revistaram os mesmos e
foram em direção à sala dos armamentos como já soubesse onde estava; que não
pediram chave; que acha que usaram um alicate de corte para quebrar a corrente;
que tem um portão antes da porta que foi quebrada e tinha cadeado também
quebrado com o alicate; que levaram o celular um tablete e os fuzis; que não sabe
como os indivíduos saíram de lá; que tinha um carro dando apoio, mas do chegou a ver que
carro era; que os indivíduos não ameaçaram e disseram que não era para se preocupar, pois
não iria fazer nada com o depoente e os demais e só tinham ido buscar o que era deles; que
depois disso, o depoente e Tomas ligou (sic) para a polícia e depois foi falar com o Subtenente:
que após, entrou na sala dos fuzis e viu que a corrente estava quebrada e o alicate em cima da
mesa; (...)".(Evento 1, item 40, fl. 29, do Processo de origem); (Grifo nosso).

17. Conforme se depreende das provas orais acima transcritas, os autos não deixam qualquer dúvida quanto
à materialidade do crime nos moldes imputados na exordial acusatória. Nesse contexto, andou bem a
Sentença em aferir a materialidade, autoria e a culpabilidade de ANDERSON, motivando-se no sistema do livre
convencimento.
18. É certo que o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado no Brasil,
reporta-se no cenário jurídico como o sistema de valoração da prova em que o julgador tem liberdade para
decidir de acordo com o que fora levado aos autos, no que se incluem os elementos informativos, ou seja,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
aqueles produzidos em fase indiciária, podendo se somar às provas produzidas em juízo, servindo como mais
um elemento na formação da convicção do juiz.
19. Assim, em que pese a natureza jurídica do Inquérito Policial se consolidar como procedimento
administrativo e possuir, entre outras, a característica inquisitorial, bem assim sua finalidade precípua de
produção de provas para subsidiar a propositura da ação penal, nada obsta que essas provas indiciárias sejam
consideradas pelo Juízo na formação da respectiva convicção acerca da materialidade e da autoria do crime em
exame, como corolário do princípio da livre convicção sedimentado pela liberdade das partes em produzir as
provas que lhes convier.
20. A amplitude do princípio da livre convicção, associado à liberalidade nos meios de provas utilizáveis no
processo penal militar, encontram ressonância legal nos artigos 294 e 295 do Código de Processo Penal Militar,
os quais disciplinam in verbis:
CPM
Irrestrição da prova
Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está sujeita às
restrições estabelecidas na lei civil.
Admissibilidade do tipo de prova
Art. 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não
atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou
disciplina militares.
21. Nesse aspecto, o Superior Tribunal Militar convalida a validade das provas indiciárias como elementos de
formação da convicção do Juízo, havendo harmonia com as provas produzidas no processo, no que remeto a
dois precedentes a título de ilustração:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DELITO DE FURTO SIMPLES POR DESCLASSIFICAÇÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DEPOIMENTO
DO CORRÉU, VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PRECEDENTES.
Militares que praticaram delito por meio de subtração de material acautelado em prédio sob
a Administração Militar. Preliminar de inépcia da exordial acusatória afastada pela preclusão nas
modalidades temporal e lógica. Incabível a discussão de inépcia da denúncia em sede de
Apelação. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de falta de
correlação entre a denúncia e o pedido em alegações escritas rejeitada. Desde a exordial o
Parquet demonstrou sua pretensão condenatória. Mérito. O depoimento do corréu, assim
como os indícios, têm valor de prova, desde que harmônicos com os demais elementos
probatórios que, em cotejo, sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à autoria.
Precedentes desta Corte Castrense. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação,
entretanto, de peculato para furto. Concedido parcial provimento aos recursos
defensivos e desprovido o recurso ministerial. Unânime. (Apelação nº 0000008-
60.2008.7.08.0008. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 187/06/2013. Publicação: 26/6/2013);

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO "IN" APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM INDÍCIOS.
NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
CONTRADITÓRIA ENTRE O ACÓRDÃO E A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS DE DIREITO PROCESSUAL
CIVIL ESTRANHO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL PENAL MILITAR. É aceita a condenação de
réus quando a prova indiciária for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados. Embargos declaratórios que se convertem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 15:12:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212038b359
em mero pedido de reexame da matéria. Não consiste em contradição no acórdão a mera
expressão "mantidos os demais termos da Sentença", significando apenas que a Corte
concordou com a conclusão da sentença na parte em que não a reformou. Não há que falar em
omissão se a alegação foi devidamente enfrentada em preliminar. Recurso conhecido e não
acolhido. Unânime. (Embargos de Declaração nº 0000140-17.2010.7.02.0202. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 03/2/2014. Julgamento: 20/2/2014).
22. Não se pode omitir que consta dos autos autêntica confissão de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO,
(vulgo Gago), nos termos de seu depoimento em sede do Auto de Flagrante lavrado na Delegacia de Polícia
Federal, que, à mercê da precisão e da riqueza de detalhes, não há como desconsiderá-la, ou mesmo atribuir
desvio funcional na conduta da polícia que não conhecia essas nuances com as minúcias e os seus detalhes.
23. Ademais, a conformidade da confissão com as demais provas produzidas no processo desautoriza a
afirmação de que fora produto de indução dos policiais que atuaram na origem, bem como descaracteriza a
credibilidade da retratação por esclarecer quanto à etapa de planejamento e da execução em primeira mão,
vinculando sua participação na empreitada criminosa, estabelecida em um contexto probatório plenamente
harmônico.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor de
ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, a mantendo incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.